Tribunal: TJES
Processo: 5000559-79.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-79.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ELISABETH VELTEN DE JESUS MENEGUZZO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000559-79.2024.8.08.0017

Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE
: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO
: ELISABETH VELTEN DE JESUS MENEGUZZO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora afirma que foi surpreendida com a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito por débito indicado pelo Banco Réu no valor de R$ 308,33. Contudo, alega que não possui qualquer negócio contratual com a parte ré. Diante disso, requer o reconhecimento de inexistência de débito, a baixa da negativação, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) determinar se a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é devida ou não; (ii) aferir existência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iii) redução do
quantum
arbitrado.

III. PRELIMINAR

4. Sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida. A parte ré alega que a inscrição dos dados do autor nos cadastros de inadimplentes se deu em razão de débito pendente referente ao contrato de empréstimo migrado do Banco Mercantil. No entanto, o debito é lastreado em contrato anteriormente declarado inválido por sentença transitada em julgado, proferida na ação nº 5000205-93.2020.8.08.0017, firmada entre as mesmas partes, de modo que a negativação é indevida.

7. No tocante à anotação preexistente, restou demonstrado que se tratava de registro diverso, já excluído antes do ajuizamento da presente ação, inexistindo impedimento ao acolhimento da pretensão da autora. Dessa forma, tem-se que a conduta restritiva gerada pelo débito de suposto ato negocial foi claramente indevida, portanto, imperiosa a declaração de inexistência de débito.

8. Por fim, é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)